Tribunal: TJMT
Processo: 1018414-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018414-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PAULA MARTIN PIGNATARI - CPF: 350.773.618-78 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA NOIRUMBA S A - CNPJ: 05.061.809/0001-47 (AGRAVANTE), MARIA BEATRIZ BEVILACQUA VIANA GOMES - CPF: 086.053.398-02 (ADVOGADO), JOSE MARCOLINI JUNIOR - CPF: 414.914.757-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO NARDELLI - CPF: 022.191.408-06 (AGRAVADO), RUI GERALDO CAMARGO VIANA - CPF: 396.613.858-15 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), JOSE MARCOLINI JUNIOR - CPF: 414.914.757-49 (AGRAVANTE), PAULO CASSIO NICOLELLIS - CPF: 128.132.098-64 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA NOIRUMBA S A - CNPJ: 05.061.809/0001-47 (AGRAVADO), JOSE MARCOLINI JUNIOR - CPF: 414.914.757-49 (AGRAVADO), MARIA BEATRIZ BEVILACQUA VIANA GOMES - CPF: 086.053.398-02 (ADVOGADO), PAULA MARTIN PIGNATARI - CPF: 350.773.618-78 (ADVOGADO), PAULO CASSIO NICOLELLIS - CPF: 128.132.098-64 (ADVOGADO), RUI GERALDO CAMARGO VIANA - CPF: 396.613.858-15 (ADVOGADO), PEDRO NARDELLI - CPF: 022.191.408-06 (AGRAVANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. TOMARAM PARTE NO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - RELATOR; DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - 1o. VOGAL; DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 2a. VOGAL.
E M E N T A

RECURSOS DE AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUBSEQUENTES APÓS PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO RECURSAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – “
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
” – ARGUIÇÃO REJEITADA – ALEGAÇÃO DE SUBSISTÊNCIA DO OBJETO DO RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE RECONHECE A RAZOABILIDADE DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E DETERMINA INSPEÇÃO “
IN LOCO
” PARA VERIFICAR SE O EXEQUENTE REALMENTE FOI REINTEGRADO EM ÁREA DE MAIOR EXTENSÃO E ACOLHE ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO ARRENDATÁRIO POR ENTENDER QUE JÁ HOUVE PAGAMENTO DO PREÇO DO ARRENDAMENTO
– PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO, PELO JUIZ SENTENCIANTE, DA ADEQUADA SATISFAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO – CONSEQUENTE ADMISSÃO DE INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E RECONHECIMENTO DE QUE O PREÇO DO ARRENDAMENTO A SER PAGADO PELO ARRENDATÁRIO/EXECUTADO É SUPERIOR AO DEPOSITADO NOS AUTOS – OBJETO RECURSAL ESGOTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Deve ser rejeitada arguição de nulidade por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa se não há demonstração de prejuízo (“
Pás de nullité sans grief
”). 2. A prolação de sentença que extingue o cumprimento de sentença por reconhecimento de adequada satisfação da ordem contida no título judicial exequendo quanto à reintegração de posse e ao pagamento do preço do arrendamento pelo arrendatário esgota o objeto de recursos pendentes de julgamento onde se discutem a possível existência de excesso de execução e a suposta satisfação da obrigação pecuniária do arrendatário em razão de depósito judicial de valores a menor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de AGRAVO INTERNO interpostos por
JOSÉ MARCOLINI JÚNIOR e AGROPECUÁRIA NOIRUMBÁ S.A. (cf. Id. no 112429955 e 113236454, respectivamente), contra a r. decisão que, por verificar que o
MM. Juiz proferiu sentença na origem, extinguindo o processo de Cumprimento de Sentença nos moldes do art. 924, II, do CPC, por admitir que houve “
solução da controvérsia/satisfação da dívida
” mediante “
pagamento do valor remanescente pelo arrendatário José Marcolini Júnior e dos honorários advocatícios sucumbenciais pela Agropecuária Noirumbá
”, negou seguimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1018414-51.2020.8.11.0000, interposto pela Agropecuária/agravante (cf. Id. no 109720464 dos presentes autos).

O agravante José Marcolini Júnior argui nulidade da decisão agravada “
diante da não intimação do agravante e da Agropecuária Noirumbá para se manifestarem sobre a petição de Pedro Nardelli alegando a perda superveniente de objeto dos recursos por eles interpostos
”, queixando-se da ocorrência de “
decisão surpresa, que é vedada pelos arts. 9o e 10 do CPC, violando ainda o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV)
” – sic – cf. Id. no 112429955 - Pág. 11.

Alonga-se quanto à “
manutenção do interesse recursal
”, dizendo, primeiro, que “
a execução jamais poderia ter sido julgada extinta pelo D. Juízo de Primeiro Grau vez que existem recursos aguardando julgamento
”, e, depois, que “
a sentença só foi proferida porque esta própria Turma Julgadora, erroneamente,
(...)
determinou nos agravos de instrumento de onde tirado o presente recurso, o prosseguimento da execução mesmo estando garantido o juízo e existindo controvérsia a respeito das questões ali apreciadas, dentre elas a da legitimidade do agravante, a abrangência do objeto da lide, e se o arrendamento deve ser pago em relação a apenas o contrato do Retiro dos Trezentos ou também sobre o contrato da Seção das Antas e Seção Suiazinho
” (sic – cf. Id. no 112429955 - Pág. 13).

Sustenta que, ao contrário do pontuado pela decisão agravada, “
não procede a afirmação de que a sentença superveniente gere necessariamente a perda de objeto do recurso,
(...)
tanto que o próprio CPC prevê, em seu art. 946, a possibilidade de trâmite concomitante de recurso de apelação e de agravo de instrumento, inclusive dando prioridade ao julgamento do agravo
”.

Afirma que “
a sentença em comento não adentrou no mérito das questões discutidas nos Agravos de Instrumento
”, de modo que “
não houve decisão nova sobre essas questões, com superação da matéria, a justificar a alegação de perda superveniente de objeto
”, mas apenas fixação do “
valor devido na execução – caso mantida em definitivo a legitimidade do agravante e a abrangência dos dois contratos de arrendamento para o cálculo do valor executado –, considerando o decidido até o momento, em especial a determinação desta Colenda Câmara para que a execução prosseguisse até satisfação, não obstante a possibilidade do acórdão aqui proferido ser reformado pelos Tribunais Superiores
” (sic – cf. Id. no 112429955 - Pág. 15/16).

Repete que “
a sentença em comento só foi proferida diante da determinação precipitada e temerária
(...)
desta Colenda Turma Julgadora para que a execução prosseguisse com cálculo e levantamento de valores até satisfação, mesmo ainda havendo enorme controvérsia acerca da legitimidade das partes e da base de cálculo do valor executado
”, daí porque “
não se pode aceitar
(...)
que esta mesma Turma Julgadora, que proferiu ordem de prosseguimento da execução até satisfação, decida agora pela perda de objeto do Agravo de Instrumento, inviabilizando que o ora agravante continue exercendo o seu direito de recorrer do decidido até o momento
”, inclusive porque “
nunca se conformou com a sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença, nem com a determinação para que o pagamento da safra seja feito em relação aos dois contratos de arrendamento (considerando que o objeto da lide foi apenas o do Retiro dos Trezentos, não englobando outras áreas) tendo recorrido de tais decisões no momento oportuno
” (sic – cf. Id. no

112429955 - Pág. 16/17).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do Agravo Interno para “
declarar a nulidade da decisão agravada, considerando se tratar de decisão surpresa
”, ou então para que seja ela reformada, posto que “
não houve perda de objeto dos recursos de Agravo de Instrumento
”, ou, no mínimo, para que “
conste expressamente no acórdão que julgar este Agravo Interno, que todas as matérias aqui discutidas poderão ser rediscutidas em sede de apelação a ser interposta no momento oportuno contra a sentença de extinção da execução, abrindo-se novo julgamento abrangente sobre todos os pontos controversos (ilegitimidade do ora agravante para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, abrangência do objeto da lide, base de cálculo do valor da execução considerando apenas o contrato do Retiro dos Trezentos sem outros contratos de áreas que não foram objeto da lide etc.), destacando não ter operado qualquer preclusão ou coisa julgada
” (sic – cf. Id. no 112429955 - Pág. 19).

Embora representada por outros advogados, a Agropecuária Noirumbá apenas reprisa a fundamentação do recurso interposto por José Marcolini Junior, igualmente arguindo nulidade por prolação de decisão surpresa, negando a ocorrência de perda do objeto porque “
não adentrou no mérito de tais matérias
”, dizendo que “
a sentença superveniente não gera necessariamente a perda de objeto do recurso, sendo que o próprio CPC, em seu art. 946, prevê a possibilidade de tramitarem concomitantemente recurso de apelação e de agravo de instrumento, inclusive dando prioridade ao julgamento do agravo
”, e também alegando, por fim, que a negativa de seguimento aos Agravos de Instrumento “
tolhe da agravante o direito de recorrer e de ver as questões por ela suscitadas apreciadas pela Superior Instância
” (sic – cf. Id. no 113236454 - Pág. 11/19).

Os pedidos também são praticamente idênticos, consistentes na declaração de nulidade ou reforma da decisão agravada, ou, no mínimo, de que “
conste de forma expressa no acórdão que julgar este Agravo Interno que todas as matérias discutidas nos agravos de instrumento poderão ser debatidas na apelação a ser interposta contra a sentença de extinção da execução, afastada qualquer caracterização de preclusão ou coisa julgada
” (sic – cf. Id. no 113236454 - Pág. 20).

Em petição denominada “
contraminuta ao Agravo Interno
”, a Agropecuária Noirumbá repete novamente seus fundamentos e pede provimento de ambos os Agravos Internos (cf. Id. no 115054453).

Nas contrarrazões vinculadas aos Ids. no 116888044 e 116902468, os agravados Pedro Nardelli e Roberto Zampiei refutam os argumentos recursais e pedem desprovimento dos Agravos Internos.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De início, o pedido de anulação da decisão agravada por violação ao princípio da não surpresa não se sustenta, até porque, segundo entendimento consolidado do eg. STJ, “
a declaração da nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada (pas de nullité sans grief)
” – AgInt no REsp 1694390/SC –, e, no caso, não houve mínima alegação de prejuízo em nenhum dos dois Agravos Internos, e, agora, ao recorrerem da alegada “
decisão surpresa
”, as partes não apontam qualquer particularidade capaz de infirmar a conclusão decisória estabelecida sem sua prévia oitiva, conforme se verá adiante.

Trata-se, na origem, de ação de “
Reintegração de Posse
”

(Proc. no 1762-40.2014.811.0079 – Código 35067),
ajuizada pela Agropecuária Noirumbá contra Pedro Nardelli, onde proferida e transitada em julgado sentença que, a par de julgar improcedente o pedido formulado em seu detrimento e revogar a decisão liminar proferida no albor da lide, assegurou “
a proteção possessória ao requerido na área litigiosa
”, e, “
a fim de evitar enriquecimento indevido de uma parte em detrimento da outra
”, determinou que a desocupação da área pelo arrendatário José Marcolini Junior somente deveria “
ocorrer após a colheita da safra, prevista para até o final de abril de 2017
”, sendo que, no período compreendido entre a prolação da sentença e a desocupação, “
o pagamento pelo arrendamento, consistente em sete sacas de soja por hectare plantado,
(deveria)
ser direcionado ao requerido Pedro Nardelli
”.

Sobreveio, então, propositura de Cumprimento de Sentença contra a Agropecuária e seu arrendatário José Marcolini Júnior pelo réu Pedro Nardelli quanto à posse da área e o preço do arrendamento, e por seu advogado Roberto Zampieri, quantos aos honorários sucumbenciais (cf. Ids. no
55955471 - Pág. 30/35 e 55944529 - Pág. 8/12 dos presentes autos).

Durante a tramitação, porém, instaurou-se intensa discussão sobre excesso de execução, pois, segundo a Agropecuária/executada, a sentença exequenda assegurara ao exequente Pedro Nardelli somente a posse sobre
a área denominada “
Retiro dos Trezentos
”, com área aproximada de 1,4 mil hectares, mas ele acabou sendo reintegrado na totalidade da Fazenda São Pedro, de mais de 9,6 mil hectares, e, por isso, mas infelizmente fomentando ainda mais a controvérsia, o MM. Juiz presidente do feito ordenou realização de constatação “
in loco
” para verificar “
se o exequente
(Pedro Nardelli)
está ocupando somente a área dos trezentos ou mesmo se sua ocupação está extrapolando a mencionada área e, eventualmente, ocupando a Seção das Antas e a Seção Suaizinho ou outra
”.

Embora se possa questionar ou até distorcer seus contornos, o cerne da problemática é, era e sempre foi a satisfação do comando sentencial exequendo, com a entrega da posse da área ao exequente Pedro Nardelli e consequente modulação dos reflexos dessa medida em relação à ordem de pagamento de preço do arrendamento por José Marcolini Júnior; a discussão travada perante esta eg. Corte em razão da interposição dos RAI no 1016735-16.2020.8.11.0000 e 1018414-51.2020.8.11.0000 e dos Embargos de Declaração subsequentes limitava-se à existência ou não do excesso de execução.

Ao proferir sentença extinguindo a execução, o MM. Juiz reconheceu integral satisfação das obrigações exequendas, tanto de entrega da posse da área ao exequente Pedro Nardelli quanto do pagamento da parte remanescente do preço do arrendamento por parte do arrendatário José Marcolini Junior, esgotando indiscutivelmente o objeto dos recursos pendentes de solução definitiva, este que, repito, era apenas a discussão sobre ocorrência de excesso de execução e consequências daí advindas.

Ora, ao reconhecer adequada satisfação da obrigação exequenda em Primeiro Grau, o magistrado evidentemente admitiu inexistência de excesso de execução que justificasse a realização de constatação “
in loco
”, e, como essa conclusão tem por consequência o reconhecimento de que o preço a ser pagado pelo arrendatário ao exequente é superior ao depositado nos autos, esgota-se também qualquer discussão acerca da pretendida extinção da execução em relação a José Marcolini Júnior.

O fato de a r. sentença transcrever trechos das decisões colegiadas proferidas nos aludidos recursos deve sem encarado como fundamentação por referência, e não como falta de abordagem à temática pela decisão terminativa em Primeiro Grau.

A conclusão de reconhecimento de satisfação do título judicial exequendo ressai evidente da simples leitura dos fundamentos sentenciais, que transcrevo a seguir:

“Inicialmente, esclareça-se que não há omissão, obscuridade ou contradição em relação aos pontos levantados em sede de embargos de declaração. Isso porque naquela decisão de Ref: 112 cuidou-se apenas de reforçar-se - à luz das decisões por aquele colegiado - o que já havia sido determinado por este juízo.

Ora, consta expressamente naquela decisão (vide referências) que a Segunda Câmara de Direito Privado determinou a devolução daquele valor de R$ 480.494,50 (“caso o montante tenha sido sacado, deve ser procedida a imediata devolução”) num primeiro momento, mas posteriormente autorizou o levantamento. A determinação de expedição de alvará de levantamento daquele valor de R$ 480.494,50, então, se deu por cautela (já que é comum nos intervalos entre a concessão de liminar pelo relator e decisão diversa pelo colegiado haver modificações práticas no cenário processual).

Nesse sentido, portanto, não houve nova autorização de levantamento em relação àquele valor (ou dos próprios honorários); mas tão somente reafirmação das decisões anteriores que convergiam com os pontos dos respectivos acórdãos.

Por outro lado, considerando que aquela Câmara de Direito Privado devolveu a este juízo apenas a discussão a respeito do valor remanescente, deixo de adentrar ao mérito de todos os demais pontos levantados.

Dito isso, deixo de acolher aqueles Embargos.

Passo, desse modo, a deliberar sobre os pontos relacionados ao valor remanescente (análise conjunta dos cálculos apresentados pelo exequente e das respectivas impugnações).

A esse propósito, a par daquelas manifestações e à luz das diretrizes firmadas pela Segunda Câmara de Direito Privado no Agravo de Instrumento no 1018414-51.2020.8.11.0000 (Ref: 108, págs. 2062/2131) e nos Embargos de Declaração Cível no 1016735-16.2020.8.11.0000 (Ref: 109, págs. 2134-2223) em relação às áreas e suas dimensões objeto daquele arrendamento, reafirmo o item 2 daquela sentença de Ref: 72, “ipsis litteris”:

“Os contratos de Fls. 542/555 dos autos físicos preveem cláusulas semelhantes nos itens 1.1, quando impõem ao arrendatário “pagar da mesma forma, pela área ociosa” (fls. 542/545 – item 1.1) e “plantio em toda a área arrendada” (fls. 547/550).

Sendo assim, considerando-se as áreas de terras em questão, mantenho a decisão que adotou como parâmetro os 808ha e 800,48ha (conforme cálculo do exequente).

Portanto, sano a apontada omissão, fundamentando o parâmetro nas próprias cláusulas contratuais firmadas.

As sacas de soja por hectare são incontroversas – 6 sacas por hectare na área do retiro dos trezentos (808ha) e 7 sacas de soja nas áreas do retiro das antas e seção suiazinho (800,4ha) - (impugnação de ref. 29.07.2019).

Em relação à cotação da soja apontada, verifico que assiste razão ao arrendatário.

Conforme os próprios contratos, a cláusula “8” prevê vencimento em 31/04, em ambos os contratos, e em sua impugnação fez prova da cotação do grão em 28.04.2017 no valor de R$46,98 (data próxima aos vencimentos dos contratos).

Atento ao calendário, observo que não existe o dia 31.04.2017, de modo que o dia 28.04.2017 (sexta-feira) é o dia útil anterior mais próximo.

Intimado para manifestação, o exequente em REF. 12 não se manifestou sobre o motivo de ter adotado como parâmetro a data de 31.05.2017.

Diante do quadro, verifico que o parâmetro de cotação do arrendatário é mais adequado, eis que baseado em cotação mais próxima à data do vencimento dos contratos, com prova documental, inclusive.

Neste aspecto, DOU PROVIMENTO PARCIAL AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA SANAR O DECISUM.

A partir destes parâmetros, observo que o débito é de R$227.759,04 (R$46,98 x 06 x 808ha) em relação à área do retiro dos trezentos e de R$263.219,54 (R$46,98 x 07 x 800,4) em relação ao retiro das antas e seção suiazinho.

A somatória, portanto, é a quantia de R$490.978,58 (total do débito em relação a todas as áreas arrendadas).

O termo inicial é o dia 2 de maio de 2017, primeiro dia útil após o vencimento do débito.

A correção monetária se dá pelo INPC.

Os juros de mora são de 1% ao mês, contados do vencimento da dívida, porque se contam a partir da mora e neste caso é ex re (vencimento contratual expresso).

Entendo que o devedor estava em mora a partir desta data, visto que era a data prevista no contrato e a dúvida a respeito do credor não impede a própria consignação em pagamento.

O mero cálculo aritmético nos conduz à importância de R$830.676,78 (oitocentos e trinta mil seiscentos e setenta e seis e setenta e oito centavos) – fonte utilizada http://drcalc.net/easycalc/index.asp.

Abatendo-se a quantia já liberada pelo Juízo de R$496.343,29 no dia 17 de agosto de 2020, atualizada na data de hoje (pelos mesmos parâmetros) em R$508.770,80 (porque o cálculo do débito total já foi realizado nestes parâmetros), resta o débito remanescente.

Nestes termos, R$830.676,78 – R$508.770,80 = R$321.905,98.

Acrescentando-se a multa de 50% fixada pelo E.TJMT, tem-se a quantia de R$ 482.858,97 (com correção monetária e juros de mora até a data de hoje).

Deste modo, entendo que o único ponto pendente de decisão neste juízo de 1o Grau se refere à homologação desses cálculos do débito remanescente, o que trago agora, como forma de agilizar o deslinde da controvérsia, liberando as partes para a interposição de todos os recursos que almejarem.

No resto, permanece inalterado.”

Ressalte-se que mais tarde o exequente Pedro Nardelli concordou com a cotação apresentada pelos executados (Ref: 76 - “Assim, por uma questão prática e de boa fé, evitando com que esta execução de sentença se arraste por mais tempo, concordamos com a cotação apresentada pelos executados no valor de R$ 46,98 (quarenta e seis reais e noventa e oito centavos)”). A respeito do suposto equívoco no abatimento, de igual modo, mais tarde concordou tacitamente com o valor homologado por este juízo (Ref: 124 - “Contudo, após a interposição dos embargos declaratórios pelo executado/José Marcolini Junuir, fora proferida decisão acolhendo em parte aqueles aclaratórios, oportunidade em que fora homologado o débito remanescente de R$ 482.858,97 (quatrocentos e oitenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e oiti reais e noventa e sete centavos)."; "Isto posto, tendo em vista que o valor já havia sido depositado em juízo na data de 20/08/2020, sofreu devida atualização monetária, certo de que o débito remanescente atualizado até a data de 02/09/2021 é no valor de R$ 530.433,35 (quinhentos e trinta mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos), conforme cálculo em anexo.").

Em relação às demais divergências novamente levantadas após aquela decisão de Ref: 112 (a exemplo da ilegitimidade de José Marcolini Júnior; pagamento do arrendamento ao “exequente apenas em relação ao contrato do Retiro dos Trezentos”), conforme apontado anteriormente, já houve deliberação pela Segunda Câmara de Direito Privado; ficando a cargo deste juízo “a quo” tão somente a resolução da controvérsia em torno do valor remanescente (que foi resolvida à luz das balizas impostas por aquela colenda Câmara[1]).

Sendo assim, considerando já haver vinculação dos montantes aos autos “na conta judicial n. 500126695012” (Ref: 138,), expeça-se alvará de levantamento em favor de Pedro Nardelli no valor (devidamente corrigido até a data de hoje) de R$ 532.942,08 (quinhentos e trinta e dois mil, novecentos e quarenta e dois reais e oito centavos). Observar dados bancários informados ao ID 66930132.

Após, expeça-se alvará de levantamento em favor de José Marcolini Júnior quanto ao valor restante.

No mais, consoante a dicção do § 5o do art. 525 do CPC, deixo de examinar a alegação de excesso de execução (e suas consequências processuais).

Considerando a solução da controvérsia/satisfação da dívida (pagamento do valor remanescente pelo arrendatário José Marcolini Júnior e dos honorários advocatícios sucumbenciais pela Agropecuária Noirumbá) extingo o feito com resolução de mérito; o que faço com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC”
(cf. Id. no 69021873 dos autos de origem).

Anoto, por fim, que o pedido alternativo para que “
conste de forma expressa no acórdão que julgar este Agravo Interno que todas as matérias discutidas nos agravos de instrumento poderão ser debatidas na apelação a ser interposta contra a sentença de extinção da execução, afastada qualquer caracterização de preclusão ou coisa julgada
” (sic – cf. Id. no 113236454 - Pág. 20), é completamente redundante, face o efeito devolutivo total e integral do recurso de apelação (CPC, art. 1.013).

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo ambos os recursos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De início, o pedido de anulação da decisão agravada por violação ao princípio da não surpresa não se sustenta, até porque, segundo entendimento consolidado do eg. STJ, “
a declaração da nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada (pas de nullité sans grief)
” – AgInt no REsp 1694390/SC –, e, no caso, não houve mínima alegação de prejuízo em nenhum dos dois Agravos Internos, e, agora, ao recorrerem da alegada “
decisão surpresa
”, as partes não apontam qualquer particularidade capaz de infirmar a conclusão decisória estabelecida sem sua prévia oitiva, conforme se verá adiante.

Trata-se, na origem, de ação de “
Reintegração de Posse
”

(Proc. no 1762-40.2014.811.0079 – Código 35067),
ajuizada pela Agropecuária Noirumbá contra Pedro Nardelli, onde proferida e transitada em julgado sentença que, a par de julgar improcedente o pedido formulado em seu detrimento e revogar a decisão liminar proferida no albor da lide, assegurou “
a proteção possessória ao requerido na área litigiosa
”, e, “
a fim de evitar enriquecimento indevido de uma parte em detrimento da outra
”, determinou que a desocupação da área pelo arrendatário José Marcolini Junior somente deveria “
ocorrer após a colheita da safra, prevista para até o final de abril de 2017
”, sendo que, no período compreendido entre a prolação da sentença e a desocupação, “
o pagamento pelo arrendamento, consistente em sete sacas de soja por hectare plantado,
(deveria)
ser direcionado ao requerido Pedro Nardelli
”.

Sobreveio, então, propositura de Cumprimento de Sentença contra a Agropecuária e seu arrendatário José Marcolini Júnior pelo réu Pedro Nardelli quanto à posse da área e o preço do arrendamento, e por seu advogado Roberto Zampieri, quantos aos honorários sucumbenciais (cf. Ids. no
55955471 - Pág. 30/35 e 55944529 - Pág. 8/12 dos presentes autos).

Durante a tramitação, porém, instaurou-se intensa discussão sobre excesso de execução, pois, segundo a Agropecuária/executada, a sentença exequenda assegurara ao exequente Pedro Nardelli somente a posse sobre
a área denominada “
Retiro dos Trezentos
”, com área aproximada de 1,4 mil hectares, mas ele acabou sendo reintegrado na totalidade da Fazenda São Pedro, de mais de 9,6 mil hectares, e, por isso, mas infelizmente fomentando ainda mais a controvérsia, o MM. Juiz presidente do feito ordenou realização de constatação “
in loco
” para verificar “
se o exequente
(Pedro Nardelli)
está ocupando somente a área dos trezentos ou mesmo se sua ocupação está extrapolando a mencionada área e, eventualmente, ocupando a Seção das Antas e a Seção Suaizinho ou outra
”.

Embora se possa questionar ou até distorcer seus contornos, o cerne da problemática é, era e sempre foi a satisfação do comando sentencial exequendo, com a entrega da posse da área ao exequente Pedro Nardelli e consequente modulação dos reflexos dessa medida em relação à ordem de pagamento de preço do arrendamento por José Marcolini Júnior; a discussão travada perante esta eg. Corte em razão da interposição dos RAI no 1016735-16.2020.8.11.0000 e 1018414-51.2020.8.11.0000 e dos Embargos de Declaração subsequentes limitava-se à existência ou não do excesso de execução.

Ao proferir sentença extinguindo a execução, o MM. Juiz reconheceu integral satisfação das obrigações exequendas, tanto de entrega da posse da área ao exequente Pedro Nardelli quanto do pagamento da parte remanescente do preço do arrendamento por parte do arrendatário José Marcolini Junior, esgotando indiscutivelmente o objeto dos recursos pendentes de solução definitiva, este que, repito, era apenas a discussão sobre ocorrência de excesso de execução e consequências daí advindas.

Ora, ao reconhecer adequada satisfação da obrigação exequenda em Primeiro Grau, o magistrado evidentemente admitiu inexistência de excesso de execução que justificasse a realização de constatação “
in loco
”, e, como essa conclusão tem por consequência o reconhecimento de que o preço a ser pagado pelo arrendatário ao exequente é superior ao depositado nos autos, esgota-se também qualquer discussão acerca da pretendida extinção da execução em relação a José Marcolini Júnior.

O fato de a r. sentença transcrever trechos das decisões colegiadas proferidas nos aludidos recursos deve sem encarado como fundamentação por referência, e não como falta de abordagem à temática pela decisão terminativa em Primeiro Grau.

A conclusão de reconhecimento de satisfação do título judicial exequendo ressai evidente da simples leitura dos fundamentos sentenciais, que transcrevo a seguir:

“Inicialmente, esclareça-se que não há omissão, obscuridade ou contradição em relação aos pontos levantados em sede de embargos de declaração. Isso porque naquela decisão de Ref: 112 cuidou-se apenas de reforçar-se - à luz das decisões por aquele colegiado - o que já havia sido determinado por este juízo.

Ora, consta expressamente naquela decisão (vide referências) que a Segunda Câmara de Direito Privado determinou a devolução daquele valor de R$ 480.494,50 (“caso o montante tenha sido sacado, deve ser procedida a imediata devolução”) num primeiro momento, mas posteriormente autorizou o levantamento. A determinação de expedição de alvará de levantamento daquele valor de R$ 480.494,50, então, se deu por cautela (já que é comum nos intervalos entre a concessão de liminar pelo relator e decisão diversa pelo colegiado haver modificações práticas no cenário processual).

Nesse sentido, portanto, não houve nova autorização de levantamento em relação àquele valor (ou dos próprios honorários); mas tão somente reafirmação das decisões anteriores que convergiam com os pontos dos respectivos acórdãos.

Por outro lado, considerando que aquela Câmara de Direito Privado devolveu a este juízo apenas a discussão a respeito do valor remanescente, deixo de adentrar ao mérito de todos os demais pontos levantados.

Dito isso, deixo de acolher aqueles Embargos.

Passo, desse modo, a deliberar sobre os pontos relacionados ao valor remanescente (análise conjunta dos cálculos apresentados pelo exequente e das respectivas impugnações).

A esse propósito, a par daquelas manifestações e à luz das diretrizes firmadas pela Segunda Câmara de Direito Privado no Agravo de Instrumento no 1018414-51.2020.8.11.0000 (Ref: 108, págs. 2062/2131) e nos Embargos de Declaração Cível no 1016735-16.2020.8.11.0000 (Ref: 109, págs. 2134-2223) em relação às áreas e suas dimensões objeto daquele arrendamento, reafirmo o item 2 daquela sentença de Ref: 72, “ipsis litteris”:

“Os contratos de Fls. 542/555 dos autos físicos preveem cláusulas semelhantes nos itens 1.1, quando impõem ao arrendatário “pagar da mesma forma, pela área ociosa” (fls. 542/545 – item 1.1) e “plantio em toda a área arrendada” (fls. 547/550).

Sendo assim, considerando-se as áreas de terras em questão, mantenho a decisão que adotou como parâmetro os 808ha e 800,48ha (conforme cálculo do exequente).

Portanto, sano a apontada omissão, fundamentando o parâmetro nas próprias cláusulas contratuais firmadas.

As sacas de soja por hectare são incontroversas – 6 sacas por hectare na área do retiro dos trezentos (808ha) e 7 sacas de soja nas áreas do retiro das antas e seção suiazinho (800,4ha) - (impugnação de ref. 29.07.2019).

Em relação à cotação da soja apontada, verifico que assiste razão ao arrendatário.

Conforme os próprios contratos, a cláusula “8” prevê vencimento em 31/04, em ambos os contratos, e em sua impugnação fez prova da cotação do grão em 28.04.2017 no valor de R$46,98 (data próxima aos vencimentos dos contratos).

Atento ao calendário, observo que não existe o dia 31.04.2017, de modo que o dia 28.04.2017 (sexta-feira) é o dia útil anterior mais próximo.

Intimado para manifestação, o exequente em REF. 12 não se manifestou sobre o motivo de ter adotado como parâmetro a data de 31.05.2017.

Diante do quadro, verifico que o parâmetro de cotação do arrendatário é mais adequado, eis que baseado em cotação mais próxima à data do vencimento dos contratos, com prova documental, inclusive.

Neste aspecto, DOU PROVIMENTO PARCIAL AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA SANAR O DECISUM.

A partir destes parâmetros, observo que o débito é de R$227.759,04 (R$46,98 x 06 x 808ha) em relação à área do retiro dos trezentos e de R$263.219,54 (R$46,98 x 07 x 800,4) em relação ao retiro das antas e seção suiazinho.

A somatória, portanto, é a quantia de R$490.978,58 (total do débito em relação a todas as áreas arrendadas).

O termo inicial é o dia 2 de maio de 2017, primeiro dia útil após o vencimento do débito.

A correção monetária se dá pelo INPC.

Os juros de mora são de 1% ao mês, contados do vencimento da dívida, porque se contam a partir da mora e neste caso é ex re (vencimento contratual expresso).

Entendo que o devedor estava em mora a partir desta data, visto que era a data prevista no contrato e a dúvida a respeito do credor não impede a própria consignação em pagamento.

O mero cálculo aritmético nos conduz à importância de R$830.676,78 (oitocentos e trinta mil seiscentos e setenta e seis e setenta e oito centavos) – fonte utilizada http://drcalc.net/easycalc/index.asp.

Abatendo-se a quantia já liberada pelo Juízo de R$496.343,29 no dia 17 de agosto de 2020, atualizada na data de hoje (pelos mesmos parâmetros) em R$508.770,80 (porque o cálculo do débito total já foi realizado nestes parâmetros), resta o débito remanescente.

Nestes termos, R$830.676,78 – R$508.770,80 = R$321.905,98.

Acrescentando-se a multa de 50% fixada pelo E.TJMT, tem-se a quantia de R$ 482.858,97 (com correção monetária e juros de mora até a data de hoje).

Deste modo, entendo que o único ponto pendente de decisão neste juízo de 1o Grau se refere à homologação desses cálculos do débito remanescente, o que trago agora, como forma de agilizar o deslinde da controvérsia, liberando as partes para a interposição de todos os recursos que almejarem.

No resto, permanece inalterado.”

Ressalte-se que mais tarde o exequente Pedro Nardelli concordou com a cotação apresentada pelos executados (Ref: 76 - “Assim, por uma questão prática e de boa fé, evitando com que esta execução de sentença se arraste por mais tempo, concordamos com a cotação apresentada pelos executados no valor de R$ 46,98 (quarenta e seis reais e noventa e oito centavos)”). A respeito do suposto equívoco no abatimento, de igual modo, mais tarde concordou tacitamente com o valor homologado por este juízo (Ref: 124 - “Contudo, após a interposição dos embargos declaratórios pelo executado/José Marcolini Junuir, fora proferida decisão acolhendo em parte aqueles aclaratórios, oportunidade em que fora homologado o débito remanescente de R$ 482.858,97 (quatrocentos e oitenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e oiti reais e noventa e sete centavos)."; "Isto posto, tendo em vista que o valor já havia sido depositado em juízo na data de 20/08/2020, sofreu devida atualização monetária, certo de que o débito remanescente atualizado até a data de 02/09/2021 é no valor de R$ 530.433,35 (quinhentos e trinta mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos), conforme cálculo em anexo.").

Em relação às demais divergências novamente levantadas após aquela decisão de Ref: 112 (a exemplo da ilegitimidade de José Marcolini Júnior; pagamento do arrendamento ao “exequente apenas em relação ao contrato do Retiro dos Trezentos”), conforme apontado anteriormente, já houve deliberação pela Segunda Câmara de Direito Privado; ficando a cargo deste juízo “a quo” tão somente a resolução da controvérsia em torno do valor remanescente (que foi resolvida à luz das balizas impostas por aquela colenda Câmara[1]).

Sendo assim, considerando já haver vinculação dos montantes aos autos “na conta judicial n. 500126695012” (Ref: 138,), expeça-se alvará de levantamento em favor de Pedro Nardelli no valor (devidamente corrigido até a data de hoje) de R$ 532.942,08 (quinhentos e trinta e dois mil, novecentos e quarenta e dois reais e oito centavos). Observar dados bancários informados ao ID 66930132.

Após, expeça-se alvará de levantamento em favor de José Marcolini Júnior quanto ao valor restante.

No mais, consoante a dicção do § 5o do art. 525 do CPC, deixo de examinar a alegação de excesso de execução (e suas consequências processuais).

Considerando a solução da controvérsia/satisfação da dívida (pagamento do valor remanescente pelo arrendatário José Marcolini Júnior e dos honorários advocatícios sucumbenciais pela Agropecuária Noirumbá) extingo o feito com resolução de mérito; o que faço com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC”
(cf. Id. no 69021873 dos autos de origem).

Anoto, por fim, que o pedido alternativo para que “
conste de forma expressa no acórdão que julgar este Agravo Interno que todas as matérias discutidas nos agravos de instrumento poderão ser debatidas na apelação a ser interposta contra a sentença de extinção da execução, afastada qualquer caracterização de preclusão ou coisa julgada
” (sic – cf. Id. no 113236454 - Pág. 20), é completamente redundante, face o efeito devolutivo total e integral do recurso de apelação (CPC, art. 1.013).

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022